Tribunal: TJPA
Processo: 0031231-83.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031231-93.2002.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAFAEL ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS PARA O PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 27, § 1º DO DECRETO LEI 3.365/41.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
PARA CONFIRMAR OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser indenizado em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade pelo Município Apelante.

2. Estando evidenciado o direito do Apelado ao recebimento do valor do imóvel ocupado pelo ente público, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário, ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert
.

3. Considerando que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a sentença deve ser reformada neste aspecto com a redução da verba honorária para o percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.

4.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

5.
Remessa necessária conhecida
para confirmar os demais termos da sentença reexaminada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar os demais termos da sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0031231-93.2002.8.14.0301 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra RAFAEL ALVES DE LIMA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 1558415 - Pág. 2/7), o Autor aduziu, em síntese, que por intermédio do Decreto nº 39.927/02-PMB, de 04 de fevereiro de 2002, foi declarado de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel edificado na Trav. Enéas Pinheiro n º 2873, Bairro do Marco, nesta cidade.

Afirmou que, conforme avaliação, o valor da desapropriação foi determinado em R$ 65.196,17; finalmente, que a desapropriação é em caráter de urgência, dada a necessidade de ampliação do espaço físico da Escola Municipal Professor Rui Brito da Silveira, proporcionando maior número de vagas e, consequentemente, contribuição para difusão da educação no âmbito municipal.

Requereu depósito do preço e, dada a urgência, a imissão provisória na posse do imóvel, independentemente de citação

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2055252 - Pág. 1/5) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo procedente a Ação de Desapropriação que o Município de Belém moveu contra Rafael Alves de Lima, e declaro incorporado ao patrimônio do expropriante a área descrita na inicial, mediante o pagamento da indenização fixada em R$214.966,44

(Duzentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de juros compensatórios, calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização ora fixada, mais correção monetária, contados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do STJ); incidindo ainda os juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmulas 70 e 102 do STJ).

Do valor apurado em liquidação será deduzida a importância depositada (R$65.196,17), em 11/10/2002, a qual sofrerá a incidência de correção monetária até a data do laudo pericial em 20/07/2007.

O Município de Belém pagará ainda as despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor correspondente à diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada na presente sentença, corrigida monetariamente (Súmula 141 do STJ).

Mantenho a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado.

Satisfeito o preço, expedir-se-á a favor do expropriante mandado de imissão de posse definitivo, servindo a presente decisão por de título hábil para a transferência do imóvel à expropriante, expedindo-se carta de adjudicação em conformidade com art. 29 do DecretoLei nº 3.365/41.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art. 28, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41) (...)

Em razões recursais (Num. 2055254 - Pág. 1/8) o Município de Belém sustenta que o real valor do imóvel não corresponde àquele constante no laudo de avaliação. Afirma que o laudo não contém a metragem adequada do terreno, a qual corresponde a 113,96m2 conforme consta na avaliação realizada inicialmente pelo Município e não 144m2 como consta na perícia judicial.

Requer que, caso seja considerada a metragem realizada pelo Município, seja realizada nova perícia judicial para que seja arbitrada indenização correspondente ao bem desapropriado.

Afirma que a primeira avaliação realizada pelo perito judicial foi no valor de R$ 177.197,70 e posteriormente fora majorada de forma injustificada para R$ 214.966,44, sem que o
expert
tenha fundamentado a majoração do valor. Assim, pelo princípio da eventualidade, requer que em caso de manutenção da condenação, seja considerada a primeira avaliação realizada pelo perito judicial.

Por fim, requer a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência para que sejam arbitrados no percentual de 0,5 a 5% em conformidade com o art. 27, § 1º do Decreto Lei nº 3365/1941.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 2055255 - Pág. 1).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2464058 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser indenizado em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade pelo Município Apelante.

O valor indenizatório deferido ao Apelado decorre de desapropriação efetivada pelo Apelante, havendo apenas discordância em relação ao valor atribuído ao imóvel para fins de indenização.

Diante da discordância de valores, fora realizada perícia judicial sobre o imóvel, tendo o
expert
nomeado pelo Juízo avaliado o bem em R$ 214.966,44 (duzentos e quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme consta na conclusão do laudo pericial (Num. 2055245 - Pág. 4):

(...) 08 – Conclusão

Tendo em vista os cálculos avaliatórios anteriormente apresentados no corpo do presente laudo, conclui-se que o justo valor econômico do imóvel avaliado é equivalente a R$ 214.966,440 (duzentos e quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em números redondos e de acordo com o panorama atual do mercado imobiliário da cidade de Belém – Pa. (...)

Para contrapor o valor constante no laudo pericial, o Recorrente argumenta que, a metragem do imóvel realizado pelo
expert
não é adequada, contudo, não houve impugnação ao laudo pericial em relação a este aspecto, não podendo fazê-lo somente nesta instância recursal em que se mostra incabível a produção de provas.

Ademais, ao contrário do que sustenta o Recorrente, o Laudo possui extensa fundamentação contendo estudo do valor de mercado e de estimativa do valor do imóvel avaliado, inexistindo a alegada ausência de fundamentação para se chegar ao valor da indenização.

Assim, estando evidenciado o direito do Apelado ao recebimento do valor do bem ocupado pelo ente público, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO NA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O magistrado singular, ao proferir sentença, acolheu o valor da indenização indicado pelo perito nomeado para atuar no feito, tendo o Município interposto recurso insurgindo-se em face do montante fixado.
2. O valor do bem expropriado foi obtido a partir de perícia pormenorizada, amparada, dentre outros, em pesquisa de mercado, análise mercadológica e material fotográfico coletado na ocasião da vistoria do imóvel avaliando, aplicando-se a metodologia apropriada para tanto. 3. O laudo foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constando dos autos impugnação por parte do expropriado e esclarecimentos do perito judicial. 4. O valor estipulado pelo perito judicial está em consonância com as características do imóvel e da região que o circunda, exsurgindo, de outro lado, a irrazoabilidade do valor proposto pelo ente expropriante. 5. Ademais, o Município sequer chegou a indicar a razão pela qual o laudo não teria apresentado valor compatível com o imóvel. 6. Não se vislumbra argumento algum que infirme a tecnicidade ou a imparcialidade do laudo apresentado pelo perito judicial, pelo que as razões recursais revelam mera insatisfação do expropriante para com o valor da indenização apurado na perícia judicial
. 7. Inexistindo nos autos comprovação de que o imóvel seja insuscetível de qualquer espécie de exploração econômica, é legítima a incidência dos juros compensatórios. 8. Apelo improvido, à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 5021394 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – VALOR APURADO EM PERÍCIA TÉCNICA CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL A SER DESAPROPRIADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM PREVISTO NO LAUDO PERICIAL
– DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL – DIREITO DE EXTENSÃO – INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
A jurisprudência pátria majoritária tem entendido que o laudo pericial goza de presunção de legitimidade e deve ser prestigiado pelo juízo, em razão de o expert encontrar-se equidistante dos interesses das partes e possuir conhecimentos específicos sobre a matéria periciada.
Não restando averiguado nos autos a inviabilidade econômica do bem após a desapropriação parcial da área, inviável o reconhecimento do direito de extensão. Sendo omissa a sentença quanto ao termo a quo da correção monetária, deve tal encargo ser explicitado em reexame necessário, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não caracteriza reformatio in pejus a decisão do Tribunal que, em reexame necessário, fixa o valor dos juros moratórios nas hipóteses em que a sentença é omissa, porquanto essa parcela decorre de imposição legal” (EREsp 647.596/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ 12.2.2007).

(TJ-MT - APL: 00028857820128110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO -
INDENIZAÇÃO - VALOR APURADO EM PERÍCIA - JUSTA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA
. - A sentença proferida em ação de desapropriação que fixa a indenização em patamar equivalente ao dobro do valor alusivo ao do depósito inicial se sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. -
Merece prevalecer o valor apurado em perícia judicial, cujo laudo, além de submetido ao contraditório, leva em conta as especificidades do bem, para o fim de se aferir a justa indenização pelo imóvel expropriado
.

(TJ-MG - AC: 10620150001530001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 11/08/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2017) (grifo nosso)

Dessa forma, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 214.966,44 (duzentos e quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) correspondente à avaliação do bem imóvel constante na perícia judicial (Num. 2055245 - Pág. 2/24).

Acerca do pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão ao Recorrente, uma vez que o art. 27, § 1º do Dec. Lei 3.365/41 assim estabelece:

Art. 27 (...)

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

Desta forma, considerando que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a sentença deve ser reformada neste aspecto com a redução da verba honorária para o percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando que se trata de condenação contra ente público municipal que ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III do CPC/15, bem como em razão do que dispõe o art. 28, § 1º do Decreto Lei 3.365/41, conheço da Remessa Necessária, para confirmar os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41 e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo os demais termos da sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2020